Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMISSÃO. SERVIDOR. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS.
1. A imposição da penalidade aplicada ao servidor pressupõe a demonstração cabal de sua culpa ou dolo, uma vez que pautada na responsabilidade subjetiva.
2. Não tendo sido concluído o processo administrativo, e havendo dúvidas sobre a higidez do procedimento, mormente quanto à correção da pena, ato vinculado à gravidade da infração praticada, deve-se autorizar a manutenção do servidor no cargo, até o trânsito em julgado do PAD.
3. Deu-se provimento ao recurso.